Tribunal: TJPA
Processo: 0806251-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806251-77.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: IRACI SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS NOS PROVENTOS DA APELADA.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E TEMPORÁRIA. VANTAGEM
PRO LABORE LABOREM.
INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95;

II –
A referida vantagem possui natureza
pro labore
laborem
, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade;

III –
In casu
, a recorrida é
servidora efetiva do Município de Belém, no cargo de Agente de Portaria, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, tendo sido aposentada após 30(trinta) anos de serviço público;

IV – Outrossim,
em razão da apelada ter passado para a inatividade, evidentemente não
jus à incorporação da
gratificação HPS em seus proventos
, uma vez que se trata de benefício que possui
natureza
temporária e transitória
,
devido apenas aqueles funcionários ativos
da área da saúde do Município recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática dever ser modificada;

V - Recurso conhecido e provido,

para

julgar improcedente o pleito de incorporação da
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS
nos proventos de aposentadoria da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
IRACI SANTOS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando os apelantes a incluírem nos proventos de aposentadoria da apelada a parcela remuneratória denominada “Abono HPS”. Condenou os recorrentes, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 2936720 - Pág. 1/
5)
, o patrono da apelada arguiu que a mesma era servidora pública do Município de Belém, tendo ingressado, no de 2015, com pedido de aposentadoria por tempo de serviço e pagamento do abono HPS, entretanto, apesar do pagamento do referido abono ter sido deferido administrativamente, este nunca foi pago à recorrente.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação ajuizada com o pagamento do
abono HPS nos vencimentos da apelada.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2936735 - Pág. 1
/7), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela recorrida.

Nas razões recursais (
Num. 2936738 - Pág. 1
/15), o patrono do apelante sustentou, em síntese, a impossibilidade da inclusão do abono HPS nos vencimentos da recorrida, visto que a
percepção do referido abono está vinculada a condição específica de trabalho, sendo pago exclusivamente para aqueles servidores que trabalham no Hospital Pronto Socorro Municipal, fato que deixou de acontecer com a apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2936739 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2937051 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (
Num. 3118791 - Pág. 1/13
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, servidora pública aposentada do Município de Belém, a incorporação em seus proventos da Gratificação
HPS.

Preambularmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada de HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária
. (grifei)”

Importante destacar, ainda, que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Vale destacar, ainda, que a Lei Municipal nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, prevê em seu art. 53, parágrafo único, que as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Vejamos:

“Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo único.

As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.”

No presente caso, compulsando a documentação constantes nos autos, se constata que a apelada, servidora efetiva do Município de Belém, laborou no cargo de Agente de Portaria pelo período de 30(trinta) anos, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, tendo sido aposentada.

Da leitura dos supramencionados dispositivos legais, fica evidenciado, portanto, que a apelada não faz jus à incorporação da gratificação HPS, eis que o referido abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Por conseguinte, em razão da apelada ter passado para a inatividade, evidentemente não
jus à incorporação da
gratificação HPS em seus proventos
, uma vez que, como ressaltei anteriormente, se trata de benefício que possui
natureza
temporária e transitória
,
devido apenas aqueles funcionários ativos
da área da saúde do Município recorrente.

Esse entendimento encontra-se sedimentado nesta egrégia Corte, conforme demonstram os julgados a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICO APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. NÃO EXTENSIVA AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1
. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (propter labore), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2. Impossibilidade de assegurar a servidores inativos o direito ao recebimento de verba de natureza propter laborem.

3. Ausentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que revogou a liminar requerida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(2018.03519885-18, 195.175, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. I - A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.
II -
O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. III - A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. IV - A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.
V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)”

Outrossim, a apelada não possui o direito à incorporação da
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS
em seus proventos, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau dever ser modificada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para

julgar improcedente o pleito de incorporação da
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS
nos proventos de aposentadoria da apelada e o pagamento dos valores pretéritos da referida gratificação.

É como voto.

Belém,
21
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021